Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-14.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702211-14.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME, JOSE PAULINO DA SILVA, SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA APELADO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO D E C I S Ã O Em sede de contrarrazões, o apelado requer que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, aduzindo pretender executar provisoriamente a sentença de procedência do pedido de dissolução da sociedade em conta de participação, condenatória à prestação de contas e ao pagamento de honorários sucumbenciais. No entanto, a formulação de pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser exercitado em autos próprios, descabendo ao Relator da apelação apreciá-lo. Ainda fosse diferente, o pedido formulado pelo apelante parece não se amoldar a nenhuma das exceções previstas ao efeito suspensivo ex lege da apelação, disciplinada no § 1o do art. 1.012 do CPC, a viabilizar o pedido de cumprimento provisório disciplinado no § 2o do mesmo dispositivo legal. Nada há a prover, portanto, quanto ao referido pleito, motivo por que o indefiro. Transcorrido o prazo preclusivo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator